Tribunal: TJES
Processo: 0004077-59.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSO Nº 0004077-59.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEMAR DA CUNHA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

A C Ó R D Ã O

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – VERBA DEVIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na oportunidade do julgamento do “incidente de uniformização de jurisprudência nº 064.080.016.518”, firmou o entendimento no sentido de ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário, ex vi do disposto no art. 19 – A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90.

2. Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões de recebimento do FGTS em decorrência da nulidade de contrato temporário de trabalho, ressalvada a modulação fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no agravo em recurso extraordinário nº 709.212.

2. No presente caso, não se operou a prescrição, eis que a ação foi ajuizada em 07/02/2014, portanto, anteriormente ao julgamento do procedente vinculante (13.11.2014), não se operando a prescrição trintenária, eis que as parcelas incidem a partir de 2002, nem a quinquenal a contar do ajuizamento da ação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004077-59.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEMAR DA CUNHA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – VERBA DEVIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na oportunidade do julgamento do “incidente de uniformização de jurisprudência nº 064.080.016.518”, firmou o entendimento no sentido de ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário, ex vi do disposto no art. 19 – A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90.

2. Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões de recebimento do FGTS em decorrência da nulidade de contrato temporário de trabalho, ressalvada a modulação fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no agravo em recurso extraordinário nº 709.212.

2. No presente caso, não se operou a prescrição, eis que a ação foi ajuizada em 07/02/2014, portanto, anteriormente ao julgamento do procedente vinculante (13.11.2014), não se operando a prescrição trintenária, eis que as parcelas incidem a partir de 2002, nem a quinquenal a contar do ajuizamento da ação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de procedimento comum” ajuizada por ALCEMAR DA CUNHA RODRIGUES em face do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, visando a sua condenação ao pagamento de FGTS pelo período contemplado pelas sucessivas renovações de contrato temporário de trabalho, entre 2002 e 2013.

Pela sentença de fls. 145/147-verso, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou procedente a pretensão autoral a fim de reconhecer a nulidade dos contratos temporários celebrados pelas partes e condenar o réu ao pagamento dos valores referentes ao depósito do FGTS nos períodos trabalhados, acrescidos de juros mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS pelo IPCA-E. Condenou, ainda, o demandado ao pagamento de honorários a serem arbitrados quando da liquidação do julgado.

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 181/186. Aduz que a presente ação foi protocolizada em 07102/2014 em juízo incompetente, sendo processado o feito por juiz competente a partir de 10/02/2015, tendo se operado a prescrição. Neste tocante, ainda, defende que a prescrição aplicável à hipótese dos autos é a quinquenal, prevista no art. 1º, do Decreto-Lei nº 20.910/32, e não a trintenária, tendo se operado apenas parcialmente. Ademais, adentra ao mérito sustentando a tese de que o FGTS não seria devido, eis que o regime aplicável ao caso seria o estatutário. Assim, pugna pela reforma da sentença apelada.

Apesar da intimação para contrarrazões, a parte apelada se quedou inerte.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004077-59.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEMAR DA CUNHA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de procedimento comum” ajuizada por ALCEMAR DA CUNHA RODRIGUES em face do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, visando a sua condenação ao pagamento de FGTS pelo período contemplado pelas sucessivas renovações de contrato temporário de trabalho, entre 2002 e 2013.

Pela sentença de fls. 145/147-verso, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou procedente a pretensão autoral a fim de reconhecer a nulidade dos contratos temporários celebrados pelas partes e condenar o réu ao pagamento dos valores referentes ao depósito do FGTS nos períodos trabalhados, acrescidos de juros mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS pelo IPCA-E. Condenou, ainda, o demandado ao pagamento de honorários a serem arbitrados quando da liquidação do julgado.

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 181/186. Aduz que a presente ação foi protocolizada em 07/02/2014 em juízo incompetente, sendo processado o feito por juiz competente a partir de 10/02/2015, tendo se operado a prescrição. Neste tocante, ainda, defende que a prescrição aplicável à hipótese dos autos é a quinquenal, prevista no art. 1º, do Decreto-Lei nº 20.910/32, e não a trintenária, tendo se operado apenas parcialmente. Ademais, adentra ao mérito sustentando a tese de que o FGTS não seria devido, eis que o regime aplicável ao caso seria o estatutário. Assim, pugna pela reforma da sentença apelada.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma, devendo-se rejeitar as razões recursais, como se passa a pormenorizar.

Acerca do tema em debate, sobreleva destacar não ser nova a matéria no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, na oportunidade do julgamento do “incidente de uniformização de jurisprudência nº 064.080.016.518”, firmou o entendimento no sentido de ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário, ex vi do disposto no art. 19 – A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90:

“Art. 19 – A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Referido entendimento foi sedimentado na Súmula nº 22, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Não se pode olvidar, ainda, que o posicionamento encampado pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Corte Estadual de Justiça teve como supedâneo o julgamento, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário nº 596.478, em regime de repercussão geral, cujo voto vencedor foi proferido pelo Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli, rechaçando, em definitivo, a tese de inconstitucionalidade do art. 19 – A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90.

No que se refere à prescrição, em se tratando de pedido de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade no “agravo em recurso extraordinário” nº 709.212, a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei Federal nº 8.036/90, com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas aos processos ajuizados após a decisão (13.11.2014), confira-se:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Depreende-se da análise do voto proferido pelo Relator, o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve respeitar os seguintes parâmetros:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

No mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“1. O Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988. 2. Contudo, houve modulação dos efeitos para que: (i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir desta decisão. (...)." (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151356789, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020).

Destarte, considerando que, por ocasião da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da pretensão autoral já se encontrava em curso, não há que se falar em prescrição uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 07/02/2014, portanto, anteriormente ao julgamento do procedente vinculante (13.11.2014).

Neste tocante, o apelante invoca tese de que neste caso, em especial, por ter sido a ação distribuída perante a justiça laboral em primeiro lugar e, somente em 10/02/2015 é que teria sido redistribuída para o juízo competente, esta data é que deveria ser considerada para contagem da prescrição. Todavia, tal tese não merece acolhimento, eis que a distribuição perante o juízo incompetente gerou efeitos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação mas lhe nego provimento.

A majoração de honorários decorrentes do desprovimento do recurso deverá ser fixada por ocasião da liquidação dos valores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.